Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715976-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA AGRAVADO: ANA CRISTINA CRUZ GUIMARAES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda retido na fonte da executada, ANA CRISTINA CRUZ GUIMARAES DOS SANTOS (ID 122809894 dos autos no 0718814-55.2021.8.07.0020). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as parte entabularam acordo (ID 131329884), tendo sido proferida a sentença ID 131767323, na data de 20/07/2022, que homologou referida transação, resultando na perda de objeto do presente agravo de instrumento pendente de julgamento, que resta, por isso, prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da sentença proferida no processo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora